Tribunal: TJMT
Processo: 1022049-64.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022049-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Depósito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0022-00 (AGRAVANTE), DIONISIO GUSKOV - CPF: 011.571.051-57 (AGRAVADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E APLICOU O CDC NO DESPACHO INICIAL – CONTRATO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS – RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA DO AGRONEGÓCIO – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL NÃO É DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC) – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVIABILIDADE – SERVIÇO COMO ETAPA DA ATIVIDADE ECONÔMICA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO (SANEADOR) – ART. 357, CPC – DECISÃO PREMATURA – NULIDADE CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a redistribuição do ônus da prova.

O conceito de consumidor (art. 2º, CDC) exige a figura do destinatário final, o que não se verifica quando o serviço contratado se integra à atividade econômica do contratante.

No contrato de armazenagem de grãos, o produtor rural não figura como consumidor, pois utiliza o serviço como etapa de sua atividade produtiva, afastando-se a incidência do CDC, ainda que sob a ótica da teoria finalista mitigada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica o CDC a contratos firmados para implementação da atividade econômica do contratante (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, Quarta Turma, j. 28/08/2023).

A inversão do ônus da prova deve ocorrer, quando cabível, em momento processual adequado, preferencialmente no saneamento do feito (art. 357, CPC), mediante fundamentação específica e observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRICOLA ALVORADA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos com Tutela de Evidência n. 1000887-74.2025.8.11.0012, em que litiga contra DIONISIO GUSKOV, indeferiu a tutela de evidência postulada na petição inicial e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão vergastada incorre em nulidade (
error in procedendo
), pois delibera sobre matéria afeta à fase de saneamento do processo (art. 357, III, CPC), antes mesmo da formação do contraditório.

Defende, em seguida, a inaplicabilidade do CDC à hipótese, por inexistir relação de consumo, bem como o desequilíbrio processual instaurado pela inversão antecipada do encargo probatório, impondo-lhe prova negativa (prova diabólica).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, protesta pela decretação de nulidade da decisão por vício processual, em razão da inobservância do momento apropriado para apreciação do ônus da prova. De forma sucessiva, requer a reforma definitiva da decisão atacada para afastar a inversão do ônus da prova.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 298952384.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 304783393, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Agrícola Alvorada S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos, ao mesmo tempo em que indeferiu a tutela de evidência para restituição de 104.143 kg de soja, deferiu a inversão do ônus da prova sob fundamento de incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem.

O recurso é tempestivo, foi devidamente instruído e se volta contra decisão interlocutória que redistribuiu o ônus da prova, situação expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

O Juízo
a quo
, ainda na decisão inicial, promoveu a inversão do ônus da prova. Ocorre que a jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais estaduais têm compreendido que a inversão somente pode ser efetivada no saneamento do processo (art. 357 do CPC), momento em que se fixam os pontos controvertidos e se delimita a instrução probatória.

Isso porque a inversão do ônus da prova constitui medida de natureza excepcional e instrutória, cuja análise demanda o prévio delineamento das controvérsias e das questões fáticas relevantes.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ANÁLISE NO DESPACHO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO – ART. 357, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 357, do CPC, a inversão do ônus da prova deve analisada no momento da instrução do feito, antes de finda a instrução probatória, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, oportunidade em que se fixarão os pontos controvertidos da demanda. Ou seja, a decisão sobre a inversão do ônus da prova não pode ser tomada antes da apresentação da defesa, pois só com esta poderá o juiz estabelecer os fatos controvertidos e aquilatar se estão, ou não, presentes os requisitos legais que autorizam a referida inversão.” (TJMT – AI: 1005646-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2023, DJE 27/06/2023).

Outro ponto de relevo reside na natureza da relação jurídica. O agravado, produtor rural, utilizou o depósito de soja como etapa de sua atividade econômica. O produto armazenado, segundo reconhece a própria inicial, não era bem de consumo, mas mercadoria integrante da atividade empresarial.

De acordo com o art. 2º do CDC, “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Ora, destinatário final é aquele que retira o bem ou serviço do mercado, encerrando sua função na cadeia produtiva. O produtor rural que contrata um serviço de armazenagem ou que adquire insumos para sua produção não se qualifica como consumidor, porque integra tais bens e serviços ao ciclo econômico de sua atividade.

Mesmo a teoria finalista mitigada, acolhida pelo STJ, que permite a equiparação de pessoas jurídicas a consumidores quando adquirem bens ou serviços para uso próprio (não destinados ao mercado ou a seus clientes), não se aplica à hipótese do contrato de armazenagem de grãos. Isso porque tal serviço é etapa intermediária do processo produtivo e não uma satisfação de necessidade própria do produtor.

Nesse sentido, firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 647.881/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

E, no mesmo diapasão, a orientação de Tribunais estaduais:

“Não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de relação consumerista, uma vez que produtor rural contratante de serviço de armazenamento e depósito não figura como consumidor final (art. 2º, do CDC). Ademais, não restou demonstrada qualquer vulnerabilidade do agricultor apta a justificar a mitigação do conceito finalista de consumidor, não havendo que se cogitar a inversão do ônus probandi (art. 6º, inciso VIII, do CDC)”
(TJ-GO, RAC 03849813520058090082, Relator. Des.: EDUARDO ABDON MOURA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Assim, a jurisprudência converge no sentido de que o produtor rural, ao contratar armazenagem de grãos ou ao realizar operações conexas à sua atividade produtiva, não se qualifica como consumidor.

Logo, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor inviabiliza, por consequência, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada no ponto em que inverteu o ônus probatório e reconheceu a natureza consumerista da relação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025